Tribunal: TJDFT
Processo: 0007635-89.2016.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME CONTINUADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). Réu que ameaça de morte, portando uma faca. A vítima estava na casa da sogra quando o réu chegou alcoolizado. Durante uma discussão com a mãe do réu, este apossou-se de uma faca e ameaçou William de morte. Em seguida a vítima chamou o irmão, Thiago, que também foi ameaçado, inclusive com a ação do réu que furou o pneu do veículo do segundo.

3 – Tipicidade. Fato capaz de causar temor na vítima. O delito se caracterizou pelo fato de a ameaça ser capaz de atemorizar a vítima (20140111202118APJ - (0120211-08.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). As vítimas, em depoimento pessoal, afirmaram que tiverem que refugiar-se em casa para poder livrar-se das ameaças do réu e de lá saíram somente após a chegada da polícia, fato este que demonstra a seriedade da ameaça e a potencialidade para causar temor.

4 – Imputabilidade. Na forma do art. art. 28, I e II, do CP, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do crime (20140110424239APR - (0009953-28.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Relator: JESUINO RISSATO). O que determina o dolo do delito em exame é a seriedade e idoneidade da ameaça, que no caso é demonstrada pelo fato de o réu furado o pneu do veículo de uma das vítimas.

5 – Dosimetria. A pena-base, cominada entre um e seis meses, foi fixada em cinco meses em razão da existência de várias condenações com trânsito em julgado a denotar maus antecedentes. Dentre os vários critérios definidos para a análise das circunstancias judiciais (art. 59 do CP), apenas um foi utilizado pelo julgador, pelo que reputo exacerbado o aumento de quatro meses, de modo que ajusto a pena-base para três meses, aqui considerando a quantidade de condenações.

6 – Continuidade delitiva. Pela continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal prevê o aumento de 1/6 a 1/3. O aumento adotado na origem está conforme e adequado, de modo que, neste particular, se confirma a sentença. Quanto às custas processuais, o pedido deve ser analisado na fase da execução. Sentença que se reforma, em parte, quanto á fixação da pena-base, fixando-se a definitiva em três meses e quinze dias.

7 – Recurso conhecido e provido, em parte.